Tribunal: TJPA
Processo: 0813606-32.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813606-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WELMA ARAUJO MESQUITA SANTOS

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO ATO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a Agravante objetiva a retirada da restrição que recai sobre o veículo em decorrência da lavratura de cinco autos de infração.

2. Constata-se a ausência dos requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravante, notadamente a probabilidade do direito, de forma suficiente a demonstrar que deve ser retirada a restrição decorrente da lavratura dos autos de infração, isso porque as alegações acerca da negativa da autoria das infrações de trânsito e provas apresentadas são unilaterais e não desconstituem de plano a presunção de veracidade e legitimidade das autuações.

3. Inexistindo argumentação suficiente para desconstituir os atos do órgão de trânsito, deve ser mantida a decisão agravada, notadamente em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, que para ser desconstituído demanda a produção de prova em sentido contrário.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0813606-32.2022.8.14.0000
- PJE
) interposto por WELMA ARAÚJO MESQUITA SANTOS contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação Anulatória (Processo nº 0809635-52.2022.8.14.0028 – PJE) ajuizada pela Agravada.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Examinando sumariamente os autos verifico não haver probabilidade no direito alegado. Os documentos carreados nos autos não são suficientes para demonstrar que os atos da administração estão eivados de erro, assim, considero que devem ser mantidos em sua eficácia, pelo menos por ora, já que detém presunção de legalidade.

Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR.
(...).

Em suas razões, a Agravante afirma que necessita da concessão de tutela de urgência para que seja excluído do Licenciamento anual de seu veículo (motocicleta) a cobrança de 05 (cinco) autos de infração, tendo em vista que as supostas infrações teriam ocorrido no Município de Redenção, ao passo que a Recorrente reside e possui ocupação fixa em Marabá, o que evidencia a irregularidade dos autos de infrações e a possível clonagem da placa de seu veículo.

Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja deferido o pedido de tutela de urgência com a exclusão da cobrança das multas do licenciamento anual do veículo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, refuta a pretensão do Agravante e requer o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Inicialmente, não há como acolher a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que a matéria foi arguida na origem e se encontra pendente de apreciação. Desta forma, a análise diretamente nesta instância
ad quem
acarretaria supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o Agravante objetiva a retirada da restrição que recai sobre o veículo, em decorrência da lavratura de cinco autos de infração.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Examinando os autos, constata-se a ausência dos requisitos legais necessários para a concessão da
tutela de urgência pleiteada pela Agravante, notadamente a probabilidade do direito, de forma suficiente a demonstrar que deve ser retirada a restrição decorrente da lavratura dos autos de infração,
isso porque as alegações acerca da negativa da autoria das infrações de trânsito e provas apresentadas são unilaterais e não desconstituem de plano a presunção de veracidade e legitimidade das autuações.

Desta forma, inexistindo demonstração suficiente para desconstituir os atos do órgão de trânsito deve ser mantida a decisão agravada, notadamente em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, que para ser desconstituído demanda a produção de prova em sentido contrário. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ELIDIDA. 1. A tutela de urgência apenas será concedida quando houver elementos suficientes que atestem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do disciplinado no artigo 300 do CPC. 2. O auto de infração de trânsito, por constituir ato administrativo dotado de imperatividade, deve prevalecer quando não elidida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade que o reveste, desde que não tenha desrespeitado os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

(TRF-4 - AG: 50447606720184040000 5044760-67.2018.4.04.0000, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 23/04/2019, TERCEIRA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação anulatória de auto de infração - Indeferimento da tutela de urgência - Manutenção
- Medida que se insere no âmbito de competência do Juiz de Primeiro Grau -
Ausência dos pressupostos legais - Conjunto probatório nos autos que não indica qualquer irregularidade na conduta administrativa - Presunção de legalidade dos atos administrativos
- Precedentes desta Corte de Justiça. R. Decisão mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 20854444020188260000 SP 2085444-40.2018.8.26.0000, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 22/05/2018, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/05/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 11 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023